Tribunal: TJMT
Processo: 1004539-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004539-90.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 019.107.861-10 (AGRAVANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1004539-90.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA

AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA TELEGRAMA – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – VALIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente válida a notificação da mora, levada a efeito pelo credor, por meio de telegrama, comprovadamente entregue no endereço do devedor, constante do contrato, consoante entendimento sedimentado pelo STJ.

Embora a notificação, levada a efeito por meio de telegrama, não tenha sido recebida, pessoalmente, pelo devedor, foi entregue no endereço indicado por ele no contrato, consoante se observa da certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (id. 16806752, pág. 2), restando, assim, perfeitamente cumprida a exigência insculpida na norma de regência.

A postura adotada pelo agravante, revela que a interposição deste regimental possui caráter meramente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, do CPC, justificando a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1004539-90.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA

AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Junior Farias De Almeida
, contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação cível, interposto em face de
Kirton Bank S.A.
, para manter a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, ajuizada pela instituição financeira, para consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse do bem móvel, descrito na inicial, com fundamento no Decreto-lei no 911/69. Via de consequência, julgou improcedente o pedido contraposto, para deixar de reconhecer as abusividades contratuais suscitadas.

Neste momento, o recorrente sustenta que a decisão agravada fere o disposto no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, bem como a Súmula no 72 do STJ, uma vez que, para a validade da notificação da mora, é imprescindível a juntada do Aviso de Recebimento com a assinatura do próprio devedor.

Alega defeito do ato, porque a notificação foi levada a efeito pelo próprio credor e não pelo cartório de títulos.

Sustenta a invalidade da notificação da mora, ante a falta de AR, em violação ao artigo 2o, §2o, do Decreto Lei no 911/69.

Contrarrazões juntadas ao id. 28474954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1004539-90.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão, que
negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, para manter a sentença, que julgou procedente a ação de busca e apreensão, ajuizada pela instituição financeira, para consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse do bem móvel, descrito na inicial, com fundamento no Decreto-lei no 911/69. Via de consequência, julgou improcedente o pedido contraposto, para deixar de reconhecer as abusividades contratuais suscitadas.

Pois bem.

Na hipótese, o
Kirton Bank S.A.
ajuizou esta ação de busca e apreensão, com vistas à constrição do veículo, objeto da Contrato de Consórcio no 000235354, celebrado entre as partes.

A fim de comprovar a constituição do devedor em mora, a instituição financeira juntou aos autos o comprovante de entrega do telegrama, enviado para tal desiderato, com a informação emitida pelo Correios, noticiando que a correspondência foi entregue às 10h39min do dia 24/11/2016, no endereço indicado pelo devedor no contrato, qual seja, Rua E, 5, QD 21, Bairro Itamarati, em Cuiabá/MT.

Como dito na decisão agravada, em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.

Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a constituição em mora, basta que a notificação extrajudicial seja
entregue
no endereço do devedor,
ainda que não lhe seja entregue pessoalmente
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/1969. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR ACERCA DA MORA. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO EM CONTRATO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada
efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal
. 2. Inviabilidade de alterar conclusão do tribunal de origem de ausência de entrega de notificação no endereço indicado no contrato, pois demanda incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial, a teor da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1828198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO. SÚMULA No 83/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. PRAZO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que recebida no endereço de seu domicílio
por via postal e com aviso de recebimento. 2. Compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. 3. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 747.570/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016)

Na hipótese, embora a notificação, levada a efeito por meio de telegrama, não tenha sido recebida, pessoalmente, pelo agravante, foi entregue no endereço indicado por ele no contrato, consoante se observa da certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (id. 16806752, pág. 2), restando, assim, perfeitamente cumprida a exigência insculpida na norma de regência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal. 2. Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal,
considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora
. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

Em que pese se tratar de inovação recursal, o alegado defeito do ato, decorrente do fato de a notificação ter levada a efeito pelo próprio credor e não pelo cartório de títulos, essa matéria foi de há muito superado pela

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZAÇÃO VIA CARTÓRIO FOI CONSIDERADA FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da eg. Quarta Turma desta Corte, no julgamento do Recurso Especial (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 16/11/2016), a notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos foi considerada, por própria opção do legislador,
formalidade desnecessária para a comprovação da mora do devedor
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1282375/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Logo, é perfeitamente válida a notificação da mora, levada a efeito pelo credor, por meio de telegrama, comprovadamente entregue no endereço do devedor, constante do contrato.

Nesse contexto, é possível extrair que este regimental possui caráter meramente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, do CPC, justificando a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de arcar com pagamento dos honorários advocatícios e com todas as despesas que a parte autora efetuou.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, condenando o embargante a pagar, em favor da parte embargada, multa a qual fixo em 3% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC, além de arcar com pagamento dos honorários advocatícios e com todas as despesas que a parte autora efetuou.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020